Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-31.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL E DE RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INCONSISTENTE A PRETENDIDA OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de bloqueio de conta bancária digital e de retenção de valores indevidos pela instituição financeira (Mercado Pago). Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: a) “no dia 24 de maio de 2022, o recorrente emitiu a guia de depósito judicial ID número 081100000012004414 referente ao Processo no 07031037- 62.022.8.07.0019 no valor de R$ 10.482,30 e, no mesmo dia, recebeu em sua conta o valor de R$ 10.500,00 com vistas a pagar o referido boleto”; b) “efetivou o pagamento do boleto com sucesso, contudo no momento de o aplicativo retornar com o comprovante o próprio aplicativo do Mercado Pago se fechou. E a partir daí inúmeras foram as tentativas para acesso no aplicativo, mas a única resposta do Mercado Pago é que sua conta estaria bloqueada definitivamente por terem identificado comportamento irregular nas negociações”; c) “o Mercado Pago BLOQUEOU O ACESSO DO REQUERENTE À SUA CONTA E NÃO EFETIVOU O PAGAMENTO DO BOLETO E NEM DEVOLVEU O VALOR DE R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reis) que foram transferidos para a sua conta”; d) “os procedimentos de identificação junto ao banco COM IDENTIDADES DISTINTAS FORAM SOLICITADOS PELO PRÓPRIO BANCO, uma vez que não aceitaram sua primeira identificação para desbloqueio do acesso, alegando ser documento antigo”; e) “desconhece as operações realizadas em sua conta, com exceção de uma no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), cabendo ao Réu a responsabilidade objetiva de buscar os meios de reaver os valores fraudulentamente desviados”; f) “o ilícito perpetrado ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, acarretando em verdadeiro abalo à moral do Requerente, que confiou na qualidade do serviço da Ré e, na tentativa de solução do ocorrido, sofreu com situações inúmeras estressantes, seja ao aguardar o saneamento do problema, sem êxito, até mesmo na ausência de canais de comunicação”; g) “o bloqueio do valor o impediu de prosseguir com o pagamento da guia de depósito judicial, acarretando-lhe em situação de mora e descumprimento de ordem judicial nos autos do processo no 07031037-62.022.8.07.0019; situação agravada pela impossibilidade de comunicação com a Ré para explanação do ocorrido e eventual saneamento das ditas irregularidades”.
III. De plano, não há de ser conhecida a superveniente alegação (agora recursal) de que os procedimentos de identificação com identidades distintas foram solicitados pela instituição financeira, por se tratar de inovação recursal, uma vez que caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (réplica); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
V. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, artigo 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 24 de maio de 2022 às 18h19, teria sido realizado transferência de R$ 10.500,00, por meio de PIX, em conta bancária do requerente vinculada ao Mercado Pago (id 45266407); b) após a referida transação bancária, os documentos colacionados pela requerida denotam que o requerente teria realizado diversas transferências bancárias nos dias 24 e 25 de maio de 2022 (id 45266485, p. 1); c) o bloqueio da conta digital teria ocorrido em razão de condutas irregulares do requerente, por possuir mais de uma conta cadastrada, além de inconsistências na validação de identidade (coincidências cadastrais com usuários suspensos na plataforma), circunstâncias que violariam os termos e as condições de uso da plataforma previamente ajustados.
VII. Nesse quadro fático-jurídico, o requerente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que as transferências bancárias realizadas teriam ocorrido após o efetivo bloqueio da conta, até porque o código de identificação consignado no extrato de movimentações aponta que ele teria sido o “Usuário Originador” (id 45266485, p. 1). Frise-se que o requerente teria reconhecido como legítima a transferência do valor de R$ 50,00 realizada em 24.5.2022 às 19h59, sendo que na mesma data teriam ocorrido outras às 20h01 e às 20h17; e no dia 25.5.2022 às 6h52 e às 9h46 (id 45266485, p. 3/4).
VIII. Além disso, o requerente não comprovou o momento exato (data e horário) que teria tentado realizar o pagamento da guia de depósito judicial, o que infirma a tese de que as movimentações financeiras teriam ocorrido após o bloqueio da conta digital (Código de Processo Civil, artigo 373, I).
IX. Desse modo, a par da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer falha na prestação do serviço da instituição financeira, não há de se falar em retenção de quantia e bloqueio de conta indevidos. Por conseguinte, ante a ausência de ato ilícito da requerida, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).